Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731661-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YPIRANGA ONE - QUADRA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Verifica-se que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo e não está militando sob o pálio da gratuidade de justiça. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador